Tribunal: TJDFT
Processo: 0729901-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. CONTRIBUINTE. DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXTRATO DO IMPOSTO DE RENDA. BENS E DIREITOS. DOCUMENTO VÁLIDO PARA DEMONSTRAÇÃO DA POSSE. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. PENHORA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nos termos do Código Tributário Nacional, o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU “tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município” (art. 32 do CTN) e o contribuinte de tal encargo “é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título” (art. 34 do CTN).
2. No caso concreto, o d. Juízo a quo entendeu que a tela SITAF trazida pelo Distrito Federal é documento insuficiente para a comprovação da posse do Executado sobre o imóvel. No entanto, foi juntado aos autos o IRPF 2023/2024 em que o Agravado declarou o imóvel como bens e direitos. Para fins legais, o extrato do IRPF é considerado documento público, com presunção de veracidade.
3. Assim, a tela SITAF conjugada com a declaração de Imposto de Renda realizada pelo próprio Executado são provas idôneas para autorizar a cobrança da dívida ativa pelo Agravante, além de possibilitar a penhora dos direitos aquisitivos sobre o bem.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.